Tribunal: CARF
Processo: 16682.902800/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902800/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.477 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
Uma vez comprovada a liquidez e certeza do crédito por meio de documentos
apresentados com a manifestação de inconformidade, não há como se negar o
direito à compensação com débitos da contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) em preliminares, por maioria de votos,
rejeitar a arguição de ocorrência de homologação tácita, vencida a Relatora que reconhecia ter havido
a referida homologação. Designado para redigir o voto vencedor nesta matéria o Conselheiro Murillo
Lo Visco; ii) no mérito, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório de R$ 7.000.669,51, referente ao ano-calendário de 2000, utilizado
para quitar estimativa indevida de janeiro de 2001.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902800/2012-17
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.477 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902800/2012-17

Relatório
O presente processo versa sobre Pedido de Restituição de crédito de saldo
negativo de IRPJ, do ano calendário de 2000, no valor de R$ 27.209.942,64, indicado para
compensação de débitos da contribuinte nas Declarações de Compensação no.
42502.24863.281204.1.7.02-8772;
04534.90370.011007.1.7.02-1425,
30444.91881.281204.1.7.02-4887 e 32100.03726.281204.1.3.02-0604.
O despacho decisório no. 031041504 (fls. 138/143) reconheceu parcialmente o
crédito indicado, no montante de R$ 19.978.714,93, de modo que foram homologadas as
seguintes compensações:

A DCOMP no. 30444.91881.281204.1.7.02-4887 foi compensada apenas
parcialmente:

Não restou crédito para compensação da DCOMP no.
32100.03726.281204.1.3.02-0604:

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual alegou em
síntese o seguinte:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.477 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902800/2012-17

a) Que o crédito apresentado era decorrente de saldo negativo de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, composto por parcelas do imposto pagas por
antecipação pela contribuinte sob o regime de estimativa mensal e retidas por
terceiros em seu nome, ao longo do ano-calendário de 2000;
b) Que o despacho decisório teria se equivocado ao entender que a parcela de R$
6.847.476,74 do crédito teria sido utilizada em compensações anteriores à
transmissão das DCOMPs;
c) Que
as
PER/DCOMPs
de
nos.
30444.91881.281204.1.7.02-4887
e
32100.03726.281204.1.3.02-0604
transmitidas
em
28/12/2004
foram
tacitamente homologadas, uma vez que o despacho decisório apenas foi
recebido pela contribuinte em 14/09/2012,
d) Que, considerando que a transmissão das PER/DCOMPs se deu em
28/12/2004, a autoridade administrativa apenas poderia efetuar qualquer
lançamento de ofício até 28/12/2009, ou seja, o despacho decisório foi
proferido após o prazo de 5 anos;
e) Que a DCTF indicou a compensação de crédito no montante de R$
7.000.669,51 e um recolhimento de R$ 11.719,42, relativos ao mês de janeiro
de 2001, considerando que o débito de IRPJ estimativa, apurado em janeiro
seria no montante de R$ 7.012.388,93. Ocorre que esta compensação nunca
aconteceu porque a contribuinte apurou prejuízo;
f) Que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ referente ao ano-calendário de 2001, exercício de 2002, entregue pela
contribuinte evidencia, em sua ficha 11 que a contribuinte apurou prejuízo
fiscal de R$ 45.635.346,47 no mês de janeiro de 2001, consoante devidamente
fundamentado em seu balanço patrimonial levantado em 31/01/2001, e
registrado em seu Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) do período –
Parte A e demonstrado na apuração do Lucro Real Anual referente ao ano de
2001;
g) Como a contribuinte apurou prejuízo fiscal no mês de janeiro de 2001, nesse
período não foi apurado qualquer débito de IRPJ sob o regime de estimativa
mensal, razão pela qual não haveria que se falar em compensação com crédito
de saldo negativo do imposto;
Em 05 de junho de 2013, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janerio I – (RJ), negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
Consideram-se retificadas as declarações de compensação para utilização de crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ na mesma data da retificação da declaração inicial,
considerada aquela como a única em que consta o demonstrativo dos créditos pleiteados
pelo contribuinte, e nas quais haja referência desta naquelas declarações, passando a
fluir o prazo para homologação tácita para todas as declarações a partir desta data.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.477 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902800/2012-17

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Se do confronto entre a DIPJ e a DCTF resultar valores de débitos informados a maior
nesta última declaração, a falta de comprovação, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, de que o erro de preenchimento se deu em relação à
DCTF, resulta o impedimento do reconhecimento da existência de direito creditório em
relação aos pagamentos para os quais correspondam débitos regularmente confessados.

Cientificada (AR fls. 166), a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls.
170/187, no qual reitera as alegações já suscitadas.
Os autos foram trazidos para análise desta Turma e o então Relator Conselheiro
Moisés Giacomelli Nunes da Silva entendeu que teria ocorrido a homologação tácita, no que foi
regimentalmente vencido. O julgamento foi, então, convertido em diligência para que a
Delegacia de origem examinasse se o crédito do valor de R$ 7.000.669,51, referente ao ano-
calendário de 2000 teria sido indicado erroneamente para quitar a estimativa de janeiro de 2001,
nos seguinte termos:
Cumpre aqui registrar que o despacho da DRF, às fls. 138/143, foi elaborado
eletronicamente, sem qualquer intimação ao contribuinte para esclarecer/justificar o erro
no preenchimento da DCTF que implicou no indeferimento de seu pleito.
Neste contexto, entendo que os documentos acima referidos demonstram que
efetivamente no mês de janeiro de 2001 a recorrente não apurou imposto a pagar, razão
pela qual não pode ser considerado como utilizado o crédito de R$ 7.000.669,51 para
pagamento de estimativa de janeiro de 2001. No que se refere ao valor de R$ 11.719,42,
pago com DARF, com a finalidade de extinguir parte de débito de valor de estimativa
indevida, aplica-se a ele o mesmo raciocínio adotado quanto ao valor compensado.
Em que pese a posição do relator, o entendimento do Colegiado, ao que aderiu o relator,
é no sentido de converter o julgamento em diligência para que a Delegacia de Origem
examine se o crédito do valor de R$ 7.000.669,51, referente ao ano-calendário de 2000,
utilizado para quitar estimativa indevida de janeiro de 2001, não foi utilizado em outros
pedidos de compensação.
ISSO POSTO, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
Delegacia de Origem examine se o crédito do valor de R$ 7.000.669,51, referente ao
ano-calendário de 2000, utilizado para quitar estimativa indevida de janeiro de
2001, não foi utilizado em outros pedidos de compensação.

O Relatório de Diligência (fls. 259/260) confirmou o alegado pela contribuinte no
sentido de que tal crédito não teria sido indicado para nenhuma outra compensação, apenas a
compensação de débito de estimativa indevida de janeiro de 2001, destaca-se:
Em consulta aos sistemas internos da RFB verifica-se que, à exceção da citada
compensação do débito de estimativa indevida de janeiro de 2001 no valor de R$
7.000.669,51, não há registro de outras compensações em DCTF (sem processo) dessa
parcela de crédito do Saldo Negativo do ano-calendário 2000 (telas às fls. 249-258).
Também foram efetuadas pesquisas no sistema COMPROT, não se identificando, nos
processos de Declarações de Compensação em papel ali registrados em nome do
contribuinte, nenhum pedido de compensação envolvendo o crédito em comento.
Diante do exposto, não foi identificada utilização do crédito em questão em outros
pedidos de compensação.
É o relatório.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.477 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902800/2012-17

Voto Vencido
Conselheira Nome do Relator Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR - DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS DECOMP ́S
Conforme se observa pela decisão da DRJ, o voto vencido acatou a manifestação
de inconformidade apresentada pela contribuinte, reconheceu o transcurso do prazo decadencial
e a consequente homologação tácita das Declarações de Compensação, nos seguintes termos:

As DCOMP ́s foram transmitidas em 28/12/2004, e não houve pedido de retificação
posterior. A ciência da decisão ocorreu em 14/09/2012, ou seja, decorrido mais de 5
(cinco) anos da data de sua apresentação. Logo, não cabe mais a cobrança dos débitos
relativos a estas DCOMP ́s, já que ocorreu a homologação tácita das compensações.
Cumpre ressaltar que a legislação é clara quando determina que o prazo para que a
Administração se manifeste quanto à homologação ou não da compensação se inicia na
data da entrega a Declaração. A Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que deu
nova redação ao parágrafo 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, não elegeu qualquer
condição que alterasse o início da contagem do prazo para a homologação da
compensação. (grifamos)

Entretanto, o voto vencedor divergiu deste entendimento uma vez que teria sido
apresentada Declaração retificadora a qual, no seu entendimento, suspenderia o transcurso do
prazo para homologação. Confira-se:

Conforme explicitado nos autos trata-se o presente processo de pedido de compensação
de crédito de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2000, no valor de R$
27.209.942,64,
com
os
débitos
declarados
nos
PER/DCOMP
no
04534.90370.011007.1.7.021425,
42502.24863.281204.1.7.028772,
30444.91881.281204.1.7.024887 e 32100.03726.281204.1.3.020604.
O demonstrativo do crédito cujo reconhecimento foi pleiteado pela interessada consta
apenas da declaração de compensação no 04534.90370.011007.1.7.021425, retificadora
da declaração no 30600.31253.190104.1.7.021210, anteriormente transmitida, as qual
estão vinculadas as demais declarações mencionadas, na medida que esta indicou nas
demais declarações na declaração retificada como PER/DCOMP inicial.
Conforme estabelece a Norma de Execução Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6, de 21
de novembro de 2007: “O primeiro PER/DCOMP em que consta o demonstrativo do
crédito é considerado o documento inicial e os demais, aqueles em que foi assinalado o
campo “Crédito demonstrado em outro PER/DCOMP” ou em que se constatar que o
crédito já foi demonstrado anteriormente, documentos derivados a ele vinculados.”
(...)
A admissão de retificação de Declaração de Compensação tem como efeito a alteração
do termo inicial da contagem do prazo para homologação tácita, a teor do que dispõe o
art. 60, da Instrução Normativa SRF no 600, de 28, de dezembro de 2005, então vigente
ao tempo da transmissão da declaração retificadora efetuada pela interessada, que assim
dispõe:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.477 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902800/2012-17

Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2 do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
No caso em que se pleiteia o aproveitamento de crédito resultante de saldo credor de
imposto em que o contribuinte apresenta duas ou mais declarações, a indicação dos
créditos utilizados nas declarações de compensações se dá mediante meramente a
informação do número da DCOMP inicial, onde de fato foi apresentado pela interessada
o demonstrativo de crédito passível de compensação.
A retificação da PER/DCOMP inicial, efetuada em cumprimento a intimação a qual a
interessada teve ciência em 11/09/2007 alterou a composição do crédito passível de
compensação. Tal retificação possui efeitos no que concerne a estipulação do início do
prazo para contagem da homologação tácita não só daquela declaração como de todas as
demais, pois as declarações que informam a composição do crédito perante a Fazenda
pública, mediante referência a outra declaração devem ser consideradas acessórias a
está, razão pela qual qualquer alteração da declaração inicial obrigatoriamente trará
conseqüências para a análise do direito creditório.
Portanto, os valores dos créditos referenciados nas PER/DCOMPs vinculadas a
declaração inicial foram também retificados no momento em que demonstrativo de
crédito foi retificado na DCOMP inicial, por estarem os mesmos vinculados. Uma vez
retificado os valores constantes do demonstrativo de crédito de uma PER/DCOMP,
ratificada está a referida declaração.
Assim, tem-se que o início da contagem de prazo para homologação tácita de todas as
declarações analisadas no presente processo se confunde com a data da transmissão da
PER/DCOMP no da 04534.90370.011007.1.7.021425, retificadora da PER/COMP
inicial, que indicou os créditos passíveis de compensação, ou seja em 01/10/2007, e o
termo final para análise das declarações se encerraria em 30/09/2012. Uma vez que a
interessada foi cientificada do despacho decisório atacado em 14/09/2012, conforme AR
de fl. 145, não que se falar em homologação tácita de quaisquer das declarações.

Verifica-se, assim, que a premissa utilizada pela decisão recorrida foi a de que a
apresentação da retificadora seria hipótese de suspensão do prazo de 5 anos para homologação
do pedido de compensação.
Entendo incorreta a premissa utilizada. Isso porque o prazo para homologação é
de natureza decadencial, o qual, salvo disposição de lei em contrário, não se interrompe nem
suspende. A natureza decadencial dos prazos para homologação de compensação já foi
reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica pela decisão abaixo
transcrita:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DECLARAÇÃO DE
DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF E PRETENDIDA
EM
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
ATRELADO
A
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
IMPRESCINDIBILIDADE
DE
LANÇAMENTO
DOS
DÉBITOS OBJETO DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DECLARADA EM DCTF
ENTREGUE
ANTES
DE
31.10.2003.
CONVERSÃO
DO
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
PENDENTE
EM
01.10.2002
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E
EXTINÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. PRAZO DECADENCIAL PARA
HOMOLOGAÇÃO.
(...)
6. No caso concreto, o Pedido de Compensação n. 10305.001728/97-01 estava pendente
em 01.10.2002. Sendo assim, foi convertido em DCOMP desde o seu protocolo
(01.12.1997). Da data desse protocolo a Secretaria da Receita Federal dispunha de 5
(cinco) anos para efetuar a homologação da compensação, coisa que fez somente em
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.477 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902800/2012-17

23/06/2004, conforme a carta de cobrança constante das e-STJ fl. 79/81. Portanto, fora
do lustro do prazo decadencial que se findaria em 01.12.2002. Irrelevante o
julgamento do Pedido de ressarcimento n. 13888.000209/96-39 em 27/09/2001, pois
imprescindível a decisão nos autos do pedido de compensação. Nessa segunda linha de
pensar, também inevitável a decadência do crédito tributário.

O esclarecimento sobre a natureza jurídica do prazo para homologação do pedido
de compensação é fundamental no caso ora em análise. Isso porque, como visto, o pressuposto
essencial da decisão recorrida foi o de que a declaração retificadora possibilitaria a suspensão da
contagem do prazo. No entanto, conforme previsto no artigo 207 do CC, os prazos decadenciais
só podem ser suspensos mediante previsão legal expressa, conforme já reconhecido pelo
Superior Tribunal de Justiça na decisão abaixo transcrita:
RECURSO ESPECIAL. LEI N.o 9.784/99. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ESTADOS
E MUNICÍPIOS. PRAZO DECADENCIAL. SUSPENSÃO. INTERRUPÇÃO.
NÃO-OCORRÊNCIA. REVISÃO. FATOS. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 07/STJ.
(...)

5. Nos termos do art. 207 do Código Civil, a menos que exista previsão legal
expressa, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou
interrompem a prescrição. Portanto, a regra geral é a ausência de suspensão ou
interrupção dos prazos decadenciais, que poderá ser excepcionada por expressa
previsão legal em contrário.
6. No caso, o art. 54 da Lei 9.784/99 fixou prazo decadencial de cinco anos para a
Administração anular seus próprios atos, não prevendo, todavia, qualquer causa de
suspensão ou intrerrupção desse prazo. Assim, embora possível, em tese, a suspensão e
interrupção de prazos decadenciais, deve ser aplicada ao caso a regra geral do art. 207
do Código Civil, dada a ausência de previsão expressa na Lei 9.784/99. ( REsp 1148460
/ PR, DJ 19.10.2010).(grifamos)
Nesse sentido, precisas as ponderações do então Conselheiro Relator Moises
Giacomelli Nunes da Silva, na Resolução no 1402-000.309:
As DCOMPs objeto deste processo foram transmitidas em 28/12/2004, e não houve
pedido de retificação posterior em relação a estas. A ciência da decisão ocorreu em
14/09/2012, ou seja, decorrido mais de 5 (cinco) anos da data de sua apresentação.
Logo, não cabe mais a cobrança dos débitos relativos a estas DCOMPs, já que ocorreu a
homologação tácita das compensações.
Cumpre ressaltar que a legislação é clara quando determina que o prazo para que a
Administração se manifeste quanto à homologação ou não da compensação se inicia na
data da entrega a Declaração. A Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que deu
nova redação ao parágrafo 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, não elegeu qualquer
condição que alterasse o início da contagem do prazo para a homologação da
compensação.
As Instruções Normativas que tratam de regulamentar as Declarações de
Compensação sempre repetiram este comando sem qualquer ressalva, mesmo nas
situações em que a Administração estabelece vínculos entres as compensações,
como é o caso de utilizar o saldo negativo de IRPJ e CSLL, situação em que o
contribuinte demonstra o crédito apenas na DCOMP inicial, devendo fazer
referência a esta declaração nas demais compensações declaradas. (grifamos)
Assim, tendo por norte os fundamentos acima destacados e considerando que
entre 28/12/2004, data da apresentação das DECOMPs 30444.91881.281204.1.7.024887 e
32100.03726.281204.1.3.020604 e 04/09/2012, data da intimação do despacho decisório,
decorreu mais de 5 (cinco) anos, reconheço a homologação tácita.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.477 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902800/2012-17

2) MÉRITO.

Caso vencida quanto ao acatamento da preliminar suscitada, no que diz respeito
ao mérito, merece reforma o acórdão recorrido. Conforme destacado na Resolução que converteu
os autos em diligência, ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, a contribuinte trouxe
aos autos a comprovação de suas alegações. Ou seja, a recorrente apresentou, juntamente com a
sua manifestação de inconformidade, os esclarecimentos acerca da liquidez e certeza do crédito e
os documentos comprobatórios do saldo negativo apurado e declarado. Destaca-se trecho da
Resolução (fl. 242):
Ocorre que, tal qual asseverado no recurso voluntário, encontram-se as fls. 75 e
seguintes dos autos os documentos comprobatórios das alegações da contribuinte,
quanto ao preenchimento da DCTF e principalmente em relação ao direito creditório
pleiteado, quais sejam:
A DIPJ/2002 do ano-calendário de 2001, na qual constou que no mês de janeiro/2001 o
resultado da empresa foi a apuração de prejuízo de 45.635.346,47 (fl. 75);

A cópia da Declaração Analítica de Resultado DRE/ 2001, cujo resultado final é o
mesmo declarado na DIPJ (fl. 92/98);
A cópia do LALUR da empresa com a transcrição do Balanço de janeiro/2001, no qual
consta também o prejuízo de R$ 45.635.346,47 (fl. 98).

Cumpre aqui registrar que o despacho da DRF, às fls. 138-143, foi elaborado
eletronicamente, sem qualquer intimação ao contribuinte para esclarecer/justificar o erro
no preenchimento da DCTF que implicou no indeferimento de seu pleito.
O Relatório de Diligência apresentado pela Delegacia de origem reconheceu que o
referido crédito não foi utilizado para nenhuma outra Declaração de Compensação, confirmando
a existência e suficiência do crédito para homologar as compensações apresentadas pela
recorrente e o erro material alegado

3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, dou provimento ao recurso para, nos termos do relatório de
diligência de fls. 259/260, reconhecer o crédito de R$ 7.000.669,51, referente ao ano-calendário
de 2000, utilizado para quitar estimativa indevida de janeiro de 2001.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.477 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.902800/2012-17

Voto Vencedor
Conselheiro Murillo Lo Visco – Redator designado.
O objeto deste Voto Vencedor compreende, unicamente, a preliminar de
homologação tácita das DComp no 30444.91881.281204.1.7.02-4887 e no 32110.03726.
281204.1.3.02-0604, apresentadas em 28/12/2004, em razão de o Despacho Decisório ter sido
expedido somente em 04/09/2012.
Entendeu a i. Relatora que restou configurada a homologação tácita dessas
declarações, tendo sido vencida em relação a essa matéria.
De fato, o Despacho Decisório foi expedido mais de cinco anos após a
transmissão das referidas declarações. Fossem apenas essas as circunstâncias sob análise,
realmente não haveria como deixar de reconhecer a homologação tácita dessas declarações.
No entanto, há um detalhe fundamental que dá um contorno todo especial a este
caso, qual seja, o direito creditório utilizado nessas compensações foi demonstrado numa
DComp apresentada em 01/10/2007 (DComp no 04534.90370.011007.1.7.02-1425).
Tratando-se de uma DComp retificadora, o termo inicial para contagem do prazo
para homologação é contado da data de sua transmissão, e não da data de transmissão da DComp
original retificada.
Com a devida vênia, não se trata nem de suspensão e nem interrupção de prazo
decadencial para homologação da DComp original. O que se tem no presente caso, com a
retificação, é uma nova DComp, diversa da original, que configura nova utilização do direito
creditório, razão pela um novo prazo decadencial é deflagrado.
Em outras palavras, com a retificação da DComp em 01/10/20107, a Interessada
praticou novo ato, que inaugurou situação jurídica nova que substituiu a originalmente
corporificada em 28/12/2004.
Não é outra a razão pela qual a regulamentação expedida pela Receita Federal
estabelece que o termo inicial da contagem do prazo decadencial será a data da apresentação da
declaração de compensação retificadora, nos termos do art. 60 da Instrução Normativa no 600, de
2005, vigente à data da transmissão da retificadora, e do art. 110 da Instrução Normativa no
1.717, de 2017, ora vigente.
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de homologação tácita das
DComp no 30444.91881.281204.1.7.02-4887 e no 32110.03726.281204.1.3.02-0604.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital